Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-85.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000020-85.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELIZETE MARIA DOS SANTOS MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MARCOS MURILO MATTOS ROCHA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão que, em Reexame Necessário, confirmou a sentença de procedência parcial do pedido em Ação de Cobrança, para condenar o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) a Agente Comunitária de Saúde, referente ao período de janeiro de 2019 a novembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a condenação ao pagamento de parcelas do quinquênio durante os anos de 2020 e 2021 contraria a vedação imposta pela Lei Complementar Federal nº 173/2020; (ii) estabelecer se há contradição na concessão de vantagem estatutária a servidora submetida ao regime celetista; e (iii) determinar se houve omissão do julgado quanto à adequação dos honorários advocatícios à regra do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação contida na Lei Complementar nº 173/2020 refere-se à contagem de tempo para a aquisição de novas vantagens funcionais durante o período de calamidade pública, não afetando o pagamento de parcelas de direito já adquirido e incorporado ao patrimônio jurídico do servidor em momento anterior à sua vigência. A condenação trata de adimplemento de verba pretérita devida, e não de constituição de novo direito.

Não há contradição na aplicação da vantagem, pois a legislação municipal específica (Lei nº 265/2007, art. 9º) estendeu expressamente aos agentes comunitários de saúde as vantagens previstas no regime jurídico dos demais servidores municipais, tese corroborada pelo próprio ato da Administração de implantar o benefício em folha posteriormente.

Inexiste omissão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que a sentença, confirmada integralmente pelo acórdão, já havia fixado o critério de apuração da verba em 10% sobre o valor da condenação a ser liquidado, estando em conformidade com a sistemática processual. A pretensão do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese(s) de julgamento: 1. A suspensão da contagem do tempo de serviço para aquisição de novas vantagens, prevista no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, não isenta a Fazenda Pública do pagamento de parcelas pretéritas de direito já consolidado pelo servidor. 2. É incabível a alegação de contradição ou omissão em embargos de declaração quando o recurso visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 4º, II, e 1.022. Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX. Lei Municipal (Planalto/BA) nº 265/2007, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8000020-85.2024.8.05.0198
, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como Embargada
ELIZETE MARIA DOS SANTOS MONTEIRO
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala De Sessões, Data Da Assinatura Eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) De Justiça

R01